Tribunal: TJBA
Processo: 0501768-13.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501768-13.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
SHEILA ARAUJO DE JESUS AZEVEDO, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

APELADO: BRUNO COELHO PINTO

Advogado(s)
:
LUCIANO RIOS GUIMARAES

**

CONSTITUCIONAL. CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO PÚBLICO. EMBASA. OBRA. SINALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. ACIDENTE. SERVIÇO. DEFEITO. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM.
RAZOABILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – A presença do arquivo audiovisual da audiência de instrução no sistema PJE mídia, em atenção ao comando judicial, afasta a alegação de cerceamento de defesa.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A teor do disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da CF, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a seus usuários e terceiros.

III – Deve a concessionária de serviço público responder, objetivamente, pelos danos, material e moral, causados ao motociclista que, em razão de ausência de sinalização da obra, cai em buraco aberto em via pública.

IV – Comprovado o dano material, devida é a sua reparação, a fim de recompor o patrimônio da vítima ou evitar o seu decréscimo.

V – Arbitrada em valor razoável e proporcional, a verba reparatória do dano moral deve ser mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0501768-13.2018.8.05.0080,
da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelante
a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como
Apelado
BRUNO COELHO PINTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA